Tribunal: CARF
Processo: 11040.720424/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720424/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.277 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
PAMPEANO ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
RESTITUIÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO.
Compete ao contribuinte a apresentação de livros de escrituração
comercial e fiscal ou de documentos hábeis e idôneos à comprovação do
quanto alegado.
APURAÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item (bem ou
serviço) para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte, nos limites da lei e conforme entendimento reiterado
da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e do Superior Tribunal
de Justiça externado na oportunidade do julgamento do Recurso Especial
no 1.221.170/PR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso, do
seguinte modo: (i) por maioria de votos, para (i.1) manter a glosa relativa às aquisições de lenha
de eucalipto, vencidos os Conselheiros Fernanda Vieira Kotzias e Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli; (i.2) manter as glosas relativas aos itens embarque e desembarque, estocagem,
engenharia e pátios e vias, vencidos o Relator e a Conselheira Fernanda Vieira Kotzias; (i.3)
reverter as glosas relativas a (i.3.1) maturação, graxaria e retortas, vencidos os Conselheiros
Oswaldo Goncalves de Castro Neto e Luís Felipe de Barros Reche; (i.3.2) laboratório, vencidos
os Conselheiros Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche e João Paulo
Mendes Neto; (ii) por unanimidade de votos, para (ii.1) negar provimento ao recurso em relação
aos itens aquisições de pessoas jurídicas isentas/imunes; aquisições com suspensão da
contribuição; serviços utilizados como insumo; despesas de energia elétrica; e outras operações
com direito a crédito; (ii.2) reverter as glosas relativas a tratamento de água, tratamento de
efluentes, reflorestamento e abastecimento de água. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720424/2011-03
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.277 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720424/2011-03

(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Relator
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco (vice-presidente), Joao Paulo Mendes Neto, e Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente
Substituto). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 14-86.463
proferido pela 14a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto que decidiu, por unanimidade de votos, manter as glosas impostas
no Despacho Decisório; e excluir a multa constituída pelo Auto de Infração.
Trata-se de Despacho Decisório que deferiu parcialmente ressarcimento de
créditos da Contribuição para o Programa de Integração Social e de Auto de Infração que exige
multa regulamentar por apresentação de Pedido de Ressarcimento indevido.
No Relatório do Procedimento Fiscal, a autoridade autuante contextualiza da
seguinte forma a auditoria feita nos créditos da contribuinte:
2.1 A atividade da empresa fiscalizada é a industrialização de produtos
alimentícios de origem animal.
...
4. Da análise dos débitos informados no DACON (composição da base
de cálculo da contribuição)
4.1 Conforme descrito no item 3.9, a fiscalizada foi intimada a
apresentar os “comprovantes dos valores lançados na linha 04 das fichas
07A e 17A”.
4.2 Apresentou as Declarações de Ingresso de mercadorias emitidas pela
Superintendência da Zona Franca Manaus – SUFRAMA, tendo em vista
que as receitas informadas pela fiscalizada com alíquota zero tratam de
vendas efetuadas para empresas localizadas naquela região.
...
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.277 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720424/2011-03

4.5 Esses valores foram comparados com os que foram declarados na
Ficha 07 A Linha 04 Receita Tributada à Alíquota Zero do DACON,
onde também foram verificadas, em alguns meses, divergências entre o
declarado e o apurado pela fiscalização, conforme demonstrado na
planilha mencionada no parágrafo anterior.
4.6 A fiscalizada tomou ciência desses valores juntamente com o Termo
de Ciência e de Solicitação de Documentos no 3705 e anexo XV.
...
4.8 Não houve manifestação da fiscalizada sobre o item acima
mencionado.
4.9 Dessa forma, não tendo sido comprovado, em sua totalidade, que os
valores informados na Ficha 07 A Linha 04 do DACON estão sujeitos à
alíquota zero, consideramos, as diferenças apuradas e demonstradas nos
campos “Diferença não comprovada” da planilha referida no item 4.5,
como receitas tributáveis. Esses mesmos valores foram excluídos na
linha 02 e adicionados na linha 03 da planilha “COFINS – Apuração
dos Débitos da Contribuição – Valores apurados pela Fiscalização”.
5. Da análise dos créditos informados no DACON (composição da base
de cálculo dos créditos)
5.1 Ficha 06A Linha 02 Bens utilizados como insumos
...
5.1.3 Analisando esses arquivos, que tratam de todas as notas fiscais,
entradas e saídas, relacionadas à atividade da empresa, verificamos que
entre as notas de aquisições de bens utilizados como insumos existem a)
itens adquiridos de pessoas jurídicas isentas/imunes da contribuição, b)
itens adquiridos com suspensão da contribuição e c) itens que não se
enquadram no conceito de insumo para fins de crédito das contribuições.
...
5.2 Ficha 06A Linha 03 Serviços utilizados como insumos
5.2.1 Dando continuidade à análise dos arquivos de notas fiscais
apresentados pela fiscalizada, verificamos algumas divergências entre os
dados constantes das notas fiscais e os valores informados no DACON.
...
5.3 Ficha 06A Linha 04 Despesas de Energia Elétrica
5.3.1 Sobre essa rubrica, já foi apurado em análises anteriores, mais
especificamente nos pedidos de ressarcimento formalizados nos
processos
no
11041.000413/2007-17,
11041.000414/2007-53,
11041.000591/2007-30, 11041.000411/2007-10, 11041.000412/2007-64,
e 11041.000590/2007-95, que parte da energia elétrica constante das
faturas da fiscalizada é consumida pelo estabelecimento da empresa
INESA Brasil Indústria de Embalagens Ltda CNP 05.498.584/0001-90.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.277 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720424/2011-03

5.3.2 Essa empresa executa atividades de fabricação de embalagens de
latas, com fornecimento exclusivo para a fiscalizada, em prédio
localizado junto ao complexo industrial da empresa fiscalizada.
5.3.3 Tal constatação, inicialmente, deu-se através de inspeção física
realizada junto às instalações do contribuinte onde foi verificado, no
prédio ocupado pela empresa INESA, a existência de medidor utilizado
para fazer controle paralelo da energia elétrica consumida nas suas
atividades.
5.3.4 No exame da contabilidade da fiscalizada foi constatado que esta é
restituída dos valores correspondentes à energia elétrica consumida pela
empresa INESA conforme registros efetuados, de forma individuada, na
conta “5.4.01.21.02 - ENERGIA ELETRICA”.
...
5.3.7 Considerando os valores que foram devolvidos pela empresa
INESA S A, e as notas fiscais de energia elétrica constantes dos arquivos
digitais apresentados, elaboramos as planilhas “Notas Fiscais de
Energia Elétrica” e “Glosa efetuada – Base de cálculo Energia Elétrica”,
transcritas nos anexos X e XI, respectivamente, para demonstração dos
valores glosados do pedido inicialmente formulado.
5.4 Ficha 06 A - Sobre bens do ativo imobilizado - Linhas 09 (Com base
nos encargos de depreciação) e 10 (Com base no valor de aquisição ou
de construção)
...
5.4.2 Nesses arquivos é possível verificar que os itens estão separados
por centros de custos, todos com a indicação da data e valor da
aquisição, bem como os coeficientes adotados para o cálculo da
depreciação.
...
5.4.5 Porém, alguns dos centros de custos foram considerados, por esta
fiscalização, não vinculados diretamente na produção de bens ou
serviços destinados à venda, o que contraria o comando legal acima
mencionado.
...
5.5 Ficha 06A Linha 13 Outras Operações com Direito a crédito 5.5.1
No item 01 do Termo de Início do Procedimento Fiscal a contribuinte foi
intimada a apresentar “Relatório que aponte as contas contábeis que
compõem os valores de todas as rubricas preenchidas no DACON (...)”.
...
5.5.4 Através do item 07 do Termo de Ciência e de Solicitação de
Documentos n° 3705, a empresa fiscalizada foi cientificada dessa
situação.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.277 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720424/2011-03

5.6 Da ciência e manifestação do contribuinte, da análise das
informações prestadas, das Glosas efetuadas e da Base de cálculo dos
créditos segundo a fiscalização.
5.6.1 A fiscalizada tomou ciência de tudo e que foi apurado e descrito
nos itens 5.1 a 5.5 deste relatório, com a lavratura do Termo de Ciência
e de Solicitação de Documentos n° 3705, em seus sete itens e dezessete
anexos.
...
5.6.5 A manifestação deu-se em 07/10/2011 onde a fiscalizada
apresentou suas argumentações acompanhadas dos arquivos digitais
descritos no Recibo de Entrega de Arquivos Digitais – SVA (...).
5.6.6 Com relação ao que foi descrito no item 5.1 deste relatório, a
manifestação, em resumo, discorda dos valores apresentados no Anexo II
ao Termo acima descrito. Esse anexo, denominado de “Aquisições de
Insumos – Crédito Presumido art 34 Lei 12.058/2009”, apura a base de
cálculo dos créditos de insumos adquiridos com suspensão da
contribuição.
5.6.7 Sobre o Anexo II, a manifestação ataca somente os valores
relativos ao ano–calendário de 2010, não apresentando manifestação
alguma com relação aos valores apurados pela fiscalização relativos ao
ano – calendário de 2009.
5.6.8 Alega que no período fiscalizado houve “aquisições de carne na
qual não abrangiam a suspensão (...) conforme lei vigente na data de sua
apropriação”.
...
5.6.11 Sobre a alteração da legislação pelo contribuinte mencionada,
ressalta-se que a Medida Provisória n° 497/2010, que produziu efeitos a
partir de julho de 2010 e convertida na Lei n° 12.350/2010, alterou a
redação do caput do art 34 somente no sentido de acrescentar a posição
0210.20.00 no rol das mercadorias sujeitas à suspensão da contribuição.
5.6.12 Essa posição trata de: “Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas
ou em salmoura, secas ou defumadas; farinhas e pós, comestíveis, de
carnes ou de miudezas - Carnes da espécie bovina” (grifou-se).
5.6.13 Considerando a característica dos produtos industrializados pela
fiscalizada, infere-se, em uma primeira análise, que carnes salgadas ou
em salmouras representem pequena parte de suas aquisições, estando,
portanto, as demais aquisições de carnes sujeitas, obrigatoriamente, à
suspensão da contribuição, conforme determina o art 4° da IN SRF n°
977/2009.
5.6.14 Tendo em vista que a fiscalizada não mencionou em suas
argumentações e também não demonstrou na planilha apresentada,
quais notas fiscais são referentes a estas aquisições, realizamos
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.277 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720424/2011-03

pesquisas nos arquivos digitais de notas fiscais apresentados, no intuito
de encontrar esses documentos.
5.6.15 Da pesquisa realizada, não foram encontradas aquisições de
produtos classificados na NCM 0210.20.00, conforme planilha “Modelo
Analítico Dinâmico 0210.20.00”. Realizamos então levantamento pela
descrição da mercadoria, onde encontramos aquisições de “RECORTE
SALGADO” somente nos meses de março e abril de 2009, conforme
planilha “Modelo Analítico Dinâmico – salgados, salgadas e
salmouras”.
5.6.16 Passamos então à análise da escrituração contábil dos créditos
presumidos mencionados no item 3.14 deste relatório.
5.6.17 Verificamos que a escrituração dos créditos da contribuição
ocorre na conta contábil 1.1.02.08.22 – PIS A RECUPERAR, de maneira
generalizada para todas as aquisições, sem a segregação prevista no art
35 da Lei n° 12.058/2009:
“As pessoas jurídicas submetidas ao regime de apuração não cumulativa
deverão apurar e registrar, de forma segregada, os créditos de que tratam
o art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o art. 3o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, e os arts. 15 e 17 da Lei no 10.865,
de 30 de abril de 2004, e os créditos presumidos previstos nas Leis da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, discriminando-os em
função da natureza, origem e vinculação desses créditos, observadas
as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil”
5.6.18 Desta forma, a análise da informação prestada pelo contribuinte,
utilizando-se da escrituração contábil, restou totalmente prejudicada.
5.6.19 Passamos então a analisar a planilha constante do arquivo digital
apresentado.
5.6.20 Nessa planilha a fiscalizada apresentou o total de suas aquisições,
por fornecedor e mês, demonstrando a base de cálculo de crédito
considerada, na coluna denominada “Total Geral”. Essa coluna
representa o somatório das colunas “BASE 100%” e “CREDITO
PRESUMIDO 40%”.
5.6.21 Comparamos os valores constantes dessa planilha com os valores
constantes da planilha apresentada pelo anexo II ao Termo de Ciência e
de Solicitação de Documentos n° 3705, que são os dados extraídos dos
arquivos digitais de notas fiscais apresentados pelo contribuinte.
5.6.22 Verificamos que existem muitas divergências entre os valores
constantes das notas fiscais e os valores demonstrados na planilha
apresentada em resposta ao Termo 3705.
5.6.23
Algumas
dessas
divergências
estão
demonstradas,
exemplificativamente, na “Planilha comparativa: Anexo II ao Termo de
Ciência e de Solicitação de Documentos n° 3705 x Base DACON –
manifestação apresentada pelo contribuinte”.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.277 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720424/2011-03

5.6.24 Conforme exposto nos itens 5.6.11 a 5.6.23, não foi encontrado no
arquivo de notas apresentado aquisições de mercadorias da NCM
0210.20.00. Foram encontradas somente notas fiscais de aquisição de
mercadorias com descrição compatível com essa NCM. Porém, essas
aquisições foram efetuadas em período anterior ao período em questão.
5.6.25 Não foi realizada na contabilidade a segregação dos créditos
presumidos conforme determina a legislação, o que inviabilizou a
análise das informações prestadas por meio da contabilidade.
5.6.26 A planilha de apuração apresentada pelo contribuinte possui
muitas divergências de valores, e em volumes expressivos, se comparada
com as notas fiscais apresentadas.
5.6.27 Diante do exposto, ratificamos os valores constantes do anexo II
ao Termo de Ciência e de Solicitação de Documentos n° 3705 tendo em
vista que a fiscalizada, em suas argumentações e planilha apresentada,
não apresentou elementos suficientes para alteração dos valores
inicialmente levantados.
5.6.28 Ainda sobre o item I do Termo de Ciência n° 3705, a fiscalizada
apresenta o arquivo digital denominado “Insumos”, para contrapor o
que foi levantado pela fiscalização e apresentado no anexo VI do termo
acima referido.
5.6.29 Nesse anexo foram apresentados os itens que não se enquadram
no conceito de insumo para fins de crédito das contribuições, conforme
descrito no item 5.1.3 deste relatório.
5.6.30 Analisando o arquivo apresentado pela fiscalizada, onde foi
descrita a função de cada um desses itens no processo produtivo da
empresa, concluímos que para a maioria dos itens assiste razão à
fiscalizada. No entanto, para o item “LENHA EUCALIPTO”,
entendemos que este item, levando em consideração o processo
produtivo, não se enquadra no conceito de insumo por não sofrer
“alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação” conforme prevê o art o art 8o, § 4o, da IN SRF
no 404/2004.
5.6.31 Desta forma, os demais valores foram incluídos na coluna
“Revisão Anexo VI” da planilha “REVISÃO Anexo III”, onde o valor
apurado na coluna “Base de Cálculo dos Créditos” foi transportado
para a coluna “Notas Fiscais (vide Obs)” da planilha “REVISÃO
Anexo IV”.
5.6.32 Com relação ao que foi descrito no item 5.2 deste relatório, a
fiscalizada insiste em informar a conta contábil do código 1.1.02.10.24
ESTOQUE DE ALMOXARIFADO, como integrante da base de cálculo
dos créditos na rubrica Serviços Utilizados como Insumos. Informa que
nessa conta foram contabilizadas notas fiscais de aquisições de serviços
de
industrialização
realizados
por
terceiros,
operações
estas
classificadas nos CFOP 1.125 e 2.125. Nesse sentido, ratificamos nosso
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.277 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720424/2011-03

entendimento, que foi cientificado à fiscalizada através do item 02 do
Termo de Ciência e de Solicitação de Documentos n° 3705, de que
“estas contas, por sua natureza, não devem registrar serviços prestados
por terceiros” relativos a estoques de matérias primas ou materiais de
embalagens.
5.6.33 Esse procedimento, além dificultar o trabalho da fiscalização, fere
o princípio contábil da Oportunidade, que diz respeito ao momento e a
integridade do registro contábil Resolução CFC 750/93 art 6°, § único:
“A falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da
informação contábil pode ocasionar a perda de sua relevância, por isso é
necessário ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da
informação” (grifouse).
5.6.34 Além disso, os valores dessa conta, segundo informação da
própria fiscalizada, foram utilizados na composição da rubrica de “Bens
utilizados como insumos”, conforme já descrito no item 5.2.3 deste
relatório.
5.6.35 Desta forma, ficam mantidos os valores apurados pela planilha
constante do Anexo VIII ao Termo acima referido.
5.6.36 Com relação ao que foi descrito no item 5.3 deste relatório, a
fiscalizada informa que “os valores descontados (...) sobre energia
elétrica (...) não há cobrança de consumo de energia elétrica, e sim o
custo na utilização das redes e equipamentos da Pampeano a disposição
da empresa INESA (...) pois os valores são fixos (aluguel) caso fosse a
cobrança de energia teria variação conforme consumo da mesma”.
5.6.37 Sobre essas argumentações, basta verificar na planilha constante
do anexo XI ao Termo de Ciência para verificar que a informação
prestada pela fiscalizada não é correta, pois os valores pagos pela
empresa INESA não são iguais em nenhum dos meses apontados.
5.6.38 Sendo assim, entendemos que nada foi acrescentado ou
modificado no descrito no item 5.3 deste relatório, razão pela qual
mantemos os valores apurados pela planilha mencionada no item
anterior.
5.6.39 Com relação ao que foi descrito no item 5.4 deste relatório, a
fiscalizada explica a função de oito (08) dos 32 (trinta e dois) centros de
custos descritos no anexo XIV ao Termo de Ciência e de Solicitação de
Documentos n° 3705 – “Centros de Custos Excluídos”.
5.6.40 Sobre os outros 24 (vinte e quatro) centros de custos não se
manifesta.
5.6.41 Apresenta, ainda, os mesmos arquivos digitais, que já haviam sido
apresentados, descritos no item 5.4.1 deste relatório.
5.6.42 Analisamos os itens que foram contabilizados nesses centros de
custos, através das planilhas constantes dos arquivos digitais
apresentados, e verificamos a existência de diversos itens que não se
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.277 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720424/2011-03

enquadram nos conceitos descritos pelos incisos VI e VII do art 3° da Lei
n° 10.637/2002.
5.6.43 Exemplificativamente, para fins de demonstração, transcrevemos
alguns desses itens na planilha “Itens não enquadrados nos incisos VI e
VII do art 3° Leis 10.637/02 e 10.833/03”.
5.6.44 Tendo em vista a quantidade de itens contabilizados em cada um
dos centros de custos, torna-se inviável, para a fiscalização, a
classificação correta de itens enquadrados e não enquadrados na
legislação acima citada. Essa tarefa cabe tão e somente à própria
fiscalizada.
5.6.45 Partimos então para análise contábil destes itens. As informações
prestadas pela fiscalizada, em atenção ao item 01 do Termo de Início do
Procedimento Fiscal, que solicitou “Relatório que aponte as contas
contábeis que compõem os valores de todas as rubricas (...)”,
apresentaram as contas 5.1.01.32.14 e 5.5.01.32.14 como contas que
foram utilizadas para apuração dos valores informados nas linhas 09 e
10 da ficha 16A do DACON.
5.6.46 Ao analisar estas contas, verificamos que não existe nenhum
registro escriturado em todo o período fiscalizado, restando
completamente inviável um levantamento dos itens mencionados pela
fiscalizada.
5.6.47 Por essas razões, refutamos as argumentações do contribuinte e
mantemos os valores apurados através das planilhas constantes dos
anexos XII a XIV do Termo de Ciência e de Solicitação de Documentos
n° 3705.
5.6.48 Com relação ao que foi descrito no item 5.5 deste relatório, a
empresa informa “a conta contábil que refere-se a Linha 13 das Ficha
06A e 16A são as 1.1.02.10.24 representadas por uso e consumo, e as
contas 1.1.02.10.24 e 4.1.01.02.01 nas importações que não estão
enquadradas no regime de drawback, dando direito ao credito”.
5.6.49 Como é possível verificar, não foi apresentada nenhuma
informação adicional que propicie à fiscalização a verificação contábil
da veracidade dos valores informados na linha 13 da ficha 06A do
DACON.
5.6.50 Sobre a conta contábil de código 1.1.02.10.24 - ESTOQUE DE
ALMOXARIFADO, a fiscalizada, além de informar que a mesma conta
foi utilizada na apuração dos valores informados na linha 02, vide item
5.2.3 deste relatório, não apresentou memórias de cálculo, mesmo
intimada, sobre a composição dos valores da rubrica em questão.
5.6.51 Além disso, a conta que registra os estoques de almoxarifado da
empresa, em uma primeira análise, não deve registrar a aquisição de
itens ou serviços que dão direito, segundo a legislação vigente, a crédito
da contribuição.
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.277 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720424/2011-03

5.6.52 Já sobre a conta 4.1.01.02.01, esta registra importações de carnes
bovinas. No entanto, é possível verificar que a ficha 06A do DACON, que
apura os créditos sobre importações, está com todos os valores zerados.
5.6.53 Diante do exposto, refutamos as alegações da fiscalizada e
efetuamos a glosa de todos os valores informados na linha 13 da ficha
06A “Outras Operações com Direito a Crédito”.
6. Do rateio proporcional entre as receitas do mercado interno e externo
6.1.1 Para verificação da exatidão das informações constantes do
DACON, procedemos ao cálculo do rateio proporcional entre as receitas
tributadas no mercado interno e as receitas de exportação.
...
6.1.8 Analisada a planilha apresentada e comparada com a
contabilidade, concluímos que assiste razão ao contribuinte neste item,
e, por essa razão, os percentuais para apuração dos créditos entre
mercado interno e exportação serão os apurados conforme planilha
apresentada pela fiscalizada.
7. Considerações Finais
7.1 Depois de todas as verificações efetuadas, considerando as
informações e documentos apresentados pela fiscalizada, procedemos
aos ajustes necessários na apuração da base de cálculo dos créditos da
contribuição.
7.2 Esses valores estão demonstrados na planilha “PIS - Apuração dos
Créditos da Contribuição - Valores apurados pela Fiscalização”.
7.3 Realizou-se também o levantamento dos débitos da contribuição no
período, que está demonstrado na planilha “PIS - Apuração dos Débitos
da Contribuição -
Valores apurados pela Fiscalização”.
7.4 Apurados os débitos e os créditos da contribuição, conforme descrito
nos itens 04 e 05 deste relatório, foi elaborada a planilha
“DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO: Dos Descontos de créditos, Do
crédito a ser ressarcido e da glosa efetuada”.
7.5 O valor do crédito reconhecido neste processo, passível de
ressarcimento, encontra-se na linha “Crédito Passível de Ressarcimento
no trimestre”, constante da planilha acima mencionada.
Com base no apurado pela auditoria dos créditos, foi emitido Despacho Decisório
DRF/PEL Saort no 736, de 16 de novembro de 2011, do qual consta:
Com base no Relatório do Procedimento Fiscal e no uso das atribuições
conferidas pelo artigo 295, inciso VI, do Regimento Interno da RFB,
aprovado pela Portaria MF no 587 de 21 de dezembro de 2010,
ADMITO o PER retificador de no 14803.95794.170611.1.5.08-0010 e
RECONHEÇO o direito creditório no valor de R$ 373.427,07 (trezentos
e setenta e três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sete centavos) a
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.277 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720424/2011-03

título de ressarcimento de PIS NÃO CUMULATIVO EXPORTAÇÃO
referente ao 1o trimestre de 2010, solicitado através do PER supracitado,
havendo portanto, uma glosa no valor solicitado de R$ 26.549,80 (vinte
e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos).
Ato contínuo, foi lavrado Auto de Infração para imposição de multa e que tem a
seguinte fundamentação:
(...) o § 15 do art 74 da Lei n° 9. 430 de 27 de dezembro de 1996, que
teve sua redação dada pela Lei n° 12.249/2010, determina que: Será
aplica da multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
Diante do acima exposto, procedemos ao lançamento de ofício da Multa
Isolada (...) que corresponde a 50% do crédito indeferido, conforme
previsão contida no art 74, § 15, da Lei n° 9.430 de 27 de dezembro de
1996.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando,
em síntese, que:
após a análise dos documentos a autoridade administrativa discordou de
alguns creditamentos da manifestante, glosando parte dos créditos
referentes às seguintes rubricas da DACON:
Bens utilizados como insumos;
Serviços utilizados como insumos
Despesas com Energia Elétrica;
Bens do ativo imobilizado;
Outras Operações com Direito a crédito.
...
Ocorre que, não procedem as alegações da autoridade administrativa a
fim de glosar parte dos créditos pleiteados no pedido de ressarcimento,
sendo impositiva, portanto, a reforma do despacho decisório, consoante
restará demonstrado
Do Direito
Da Análise dos Débitos Informados no DACON (Composição da Base de
Cálculo da Contribuição) Conforme constou no relatório fiscal, a
manifestante foi intimada a apresentar os "comprovantes dos valores
lançados na linha 04 das fichas 07A e 17A".
Posteriormente, a manifestante apresentou as Declarações de Ingresso
de mercadorias emitidas pela Superintendência da Zona Franca de
Manaus - SUFRAMA, tendo em vista que as receitas informadas com
alíquota zero tratam de vendas efetuadas para empresas localizadas
naquela região.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.277 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720424/2011-03

Afirmou a fiscalização que com base nos documentos apresentados ficou
atestado o ingresso na área de exceção fiscal administrada pela
SUFRAMA, das mercadorias constantes das notas fiscais emitidas pela
manifestante.
Referidos documentos foram comparados com as informações
declaradas na Ficha 07A Linha 04 "Receita Tributada à Alíquota Zero
do DACON", onde segundo o Sr. Agente Fiscal foram constatadas
divergências entre o declarado e o apurado pela fiscalização.
Diante disso, afirmou o Sr. Agente Fiscal que não tendo sido
comprovado, em sua totalidade, que os valores informados na Ficha 07A
Linha 04 do DACON estão sujeitos à alíquota zero, foi considerado as
diferenças apuradas e demonstradas nos campos "Diferença não
comprovada" da planilha "Declarações de Ingresso SUFRAMA x linha
04 ficha 07A DACON", como receitas tributáveis.
Ocorre que, as divergências apontadas pela fiscalização ocorreram, pois
parte das vendas realizadas para a ZFM foram devolvidas, ou seja, as
notas fiscais de devolução não ingressaram na área de exceção fiscal,
gerando assim as divergências apontadas.
Desta forma, as diferenças apuradas pela fiscalização e não
comprovadas pela empresa no que tange ao ingresso na ZFM, não
devem compor a base de cálculo da contribuição, uma vez que se
referem à devolução de vendas, portanto, não podem ser computadas
como receitas auferidas pela manifestante.
Assim, a fim de comprovar o alegado protesta a manifestante pela
posterior juntada das notas fiscais referente às devoluções de vendas
realizadas para a Zona anca de Manaus com o objetivo de regularizar as
divergências apontadas e, conseqüentemente excluir referidos valores da
composição da base de cálculo da contribuição.
Em relação às demais divergências, diferentemente do alegado pela
fiscalização a manifestante apresentou Declaração de Ingresso emitida
pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, comprovando o
ingresso na área de exceção fiscal administrada pela SUFRAMA, das
mercadorias relacionadas ao período fiscalizado.
Conforme disposto no art. 2o, da Lei n° 10.996/2004, ficam reduzidas a
ZERO as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas de
vendas de mercadorias destinadas ao consumo ou à industrialização na
ZFM, por pessoa jurídica estabelecida fora da ZFM (...).
Desta forma, resta claro que o nosso ordenamento jurídico assegura,
indubitavelmente, a isenção das contribuições sociais - aqui
especificamente do PIS - sobre as receitas derivadas das vendas
realizadas para pessoas jurídicas sediadas na ZFM.
Ante o exposto, frente ao contexto legislativo, não sobeja dúvida que as
restrições impingidas pela fiscalização à fruição da isenção do PIS, no
caso em comento, não subsistem, por nítida violação ao art. 2o da Lei
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.277 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720424/2011-03

n.° 10.966/2004, motivo pelo qual as receitas auferidas no período
fiscalizado estão sujeitas à alíquota zero e, conseqüentemente não devem
compor a base de cálculos da contribuição. DA ANÁLISE DOS
CRÉDITOS INFORMADOS NO DACON (COMPOSIÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DOS CRÉDITOS)
l. BENS ÚTILIZADOS COMO INSUMOS
(...) o fisco glosou, equivocadamente, montantes de direito creditício
calcados em despesas com: a) itens adquiridos de pessoas jurídicas
isentas/imunes da contribuição; b) itens adquiridos com suspensão da
contribuição e c) itens que não se enquadram no conceito de insumo para
fins de crédito das contribuições. Contudo, ao contrário do entendimento
fazendário, é certo que a inclusão destas expensas, na composição das
bases de cálculos dos créditos de COFINS, obedeceu totalmente ao
previsto na Lei n° 10.637/02.
As aduções fiscais contrárias, tendentes a descaracterizar os bens e
serviços indicados como insumos geradores de créditos, não podem ser
mantidas, eis que decorrentes de ilegal exegese restritiva
1.1 ITENS ADQUIRIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS ISENTAS/IMUNES
Segundo entendimento da fiscalização, o fundamento para a glosa em
questão recairia no artigo 3o, parágrafo 2o, inciso II da Lei 10.637/02,
com a redação dada pelas Leis n° 10.684/03 e 10.865/04 (...).
Entretanto, ao contrário do alegado pela fiscalização, as aquisições dos
produtos acima geram sim o direito ao creditamento glosado, na medida
em que, a despeito de o fornecedor ser pessoa jurídica isenta/imune, é
fato incontestável que foram previamente sujeitos a incidência em
cascata deste tributo nas etapas anteriores da circulação.
Nesse sentido, faz jus ao creditamento mesmo que o contribuinte adquira
insumos tributados com alíquota zero, eis que paga, ainda que embutido
no preço, o tributo (PIS/COFINS) indiretamente em outros insumos ou
produtos, adquiridos no mercado e empregados no respectivo processo
produtivo.
...
Não se tratam, portanto, de operações não sujeitas ao pagamento das
contribuições, e por isto não incide o óbice previsto no artigo 3o,
parágrafo 2o da Lei 10.637/02, com a redação dada pelas Leis n°
10.684/03 e 10.865/04.
A fim de comprovar a utilização direta dos insumos no processo
produtivo da manifestante, protesta pela posterior juntada de dossiê que
está sendo preparado pela empresa, no qual restará demonstrado a
função de cada um dos insumos adquiridos.
Ad argumentandum. todos os produtos acima se referem a matérias-
primas utilizadas no processo produtivo da manifestante.
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.277 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720424/2011-03

Desse modo, ao contrário do afirmado pela fiscalização, a aquisição dos
produtos acima geram sim o direito ao creditamento de COFINS.
...
1.2 ITENS ADQUIRIDOS COM SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO
Conforme constou no despacho decisorio, a autoridade administrativa
intimou a manifestante para apresentar a "relação de fornecedores dos
quais a empresa tenha adquirido matérias-primas, produtos intermediários
e materiais
de
embalagem com
suspensão da
contribuição".
...
Desta forma, depois de referida análise concluiu o Sr. Agente Fiscal que
haviam diferenças entre o que foi apurado pela fiscalização e o que foi
informado pela manifestante na DACON, sendo que referidas diferenças
foram demonstradas na planilha "Comparativo Notas Fiscais x DACON
(Diferenças Apuradas) - linha 2 fichas 6A e 16A DACON".
Contudo, não merece prosperar as alegações do Sr. Agente Fiscal, haja
vista que as aquisições realizadas pela manifestante no período
fiscalizado permitem o aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS em
sua integralidade.
Isto porque, os produtos foram adquiridos sem a suspensão do
pagamento da contribuição, tendo em vista que, conforme planilha
anexa, as NCM's de tais produtos não estavam relacionadas no inciso
II, do art. 32, da Lei n° 12.058, de 13 de outubro de 2009, motivo pelo
qual a empresa apropriou e utilizou o crédito em sua integralidade.
...
Neste caso, somente os produtos cujas NCM's estão relacionadas no
inciso II, do art. 32, da Lei n° 12.058/2009 são adquiridos com
suspensão do pagamento da contribuição e, conseqüentemente dão
direito ao crédito presumido no percentual de 40%, consoante disposto
no art. 34 da lei em supracitada.
...
No entanto, as mercadorias adquiridas pela manifestante no período
fiscalizado referem-se a NCM's não estão relacionadas no inciso II. do
art. 32, da Lei 12.058/2009. gerando, portanto, direito ao crédito do PIS
e da Cofins sobre tais aquisições às alíquotas 1.65% e 7.6%.
respectivamente.
No presente caso, repise-se as NCM's em relação às mercadorias
adquiridas pela empresa não estão relacionadas no rol do Inciso II, do
art. 32, da Lei n° 12.058/2009, motivo pelo qual infere-se por conclusão
lógica que referidas aquisições sofreram a tributação do PIS e da
Cofins, o que pela sistemática da não-cumulatividade, gera
inquestionável direito da empresa de apropriar-se em sua integralidade
dos créditos sobre tais aquisições.
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.277 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720424/2011-03

...
Desta forma, a fim de comprovar que as NCM's em relação ao período
fiscalizado não estão inseridas no inciso II, do art. 32, da Lei n°
12.058/2009, requer a juntada de planilha "Dacon Suspensão"
relacionando a data de entrada da mercadoria, número da nota fiscal,
descrição da mercadoria, número da NCM e classificação da base de
cálculo.
...
1.3 ITENS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE INSUMO
PARA FINS DE CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES
No que tange a este item, verifica-se na leitura do "Relatório Fiscal" que
o Sr. Agente Fiscal excluiu da base de cálculo os créditos de
PIS/COFINS em relação às aquisições realizadas pela manifestante, por
entender, equivocadamente, que não se enquadram no conceito de
insumo regulamentado pelos art. 8o da IN SRF n° 404, de 2004.
Isto porque, entendeu o Sr. Agente Fiscal que a "LENHA
EUCALIPTO", levando-se em consideração o processo produtivo da
empresa, não se enquadra no conceito de insumo por não sofrer
"alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação" conforme prevê o art. 8o, § 4o, da IN SRF n°
404/2004.
Entretanto, em que pese o entendimento fiscal, o aproveitamento desses
créditos encontra amparo no art. 3o das Leis n.°s 10.637/2002 e
10.833/2003.
...
No entanto, a manifestante discorda desta glosa fiscal, haja vista que
todos os itens adquiridos são combustíveis aplicados em seu processo
produtivo, no qual sofrem desgaste que legitima o creditamento
realizado.
...
Ora, considerando que a própria lei autoriza o creditamento de
combustíveis utilizados como insumo na fabricação de seus produtos
destinados a venda ou prestação de serviços, resta claro que a glosa
fiscal é de todo arbitrária, ilegal e inadmissível.
Deste modo, cumpre informar que a lenha utilizada pela empresa no seu
processo produtivo deve ser considerada como combustíveis para efeitos
de aproveitamento de crédito.
...
No presente caso, conforme informado pelo Sr. Agente Fiscal, este
entendeu que a lenha não age diretamente sobre o produto em
fabricação, motivo pelo qual concluiu que referido material não se
enquadra no conceito de insumo.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.277 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720424/2011-03

Ocorre que, a ação direta sobre os produtos fabricados não deve ser
interpretada no sentido de haver exigência de contato físico entre o
produto e o combustível, mas sim de que haja uma vinculação direta
com o processo produtivo.
...
Além disso, importante destacar que a orientação consagrada no
despacho decisório, se mostra insustentável, haja vista encerrar ilídima
inversão do ônus da prova cabível à Fazenda. As autoridades fiscais, ao
denegaram o direito crédito em apreço, embasaram seu entendimento em
mera presunção, afirmando, sem provas diretas, que o produto utilizado
pela empresa no seu processo produtivo não age diretamente sobre o
produto em fabricação.
...
2. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
No tocante a este item, afirmou o Sr. Agente Fiscal que analisando as
notas fiscais apresentadas pela manifestante, ficou constatada a
existência de algumas divergências entre os dados constantes nas notas
fiscais e os valores informados no DACON.
Ocorre que, consoante restou demonstrado à época da fiscalização, a
manifestante prestou esclarecimentos informando a conta contábil do
código 1.1.02.10.24 - Estoque de Almoxarifado, como integrante da base
de cálculo dos créditos da rubrica "Serviços utilizados como insumos".
Na presente conta contábil foram contabilizadas as notas fiscais de
aquisições de serviços de industrialização realizados por terceiros
classificadas nos CFOP's 1.125 e 2.125.
Desta forma, tendo em vista que referidos CFOP's tratam de serviços de
beneficiamento a manifestante considerou dentro da conta contábil
1.1.02.10.24 "Estoque de Almoxarifado", e por se tratar de serviços
incluiu na rubrica "Serviços utilizados como insumos".
Diante disso, requer a manifestante seja considerada a conta contábil
1.1.02.10.24, a fim de sanar e regularizar as supostas divergências
apontadas pela fiscalização e, conseqüentemente seja reconhecido o
direito creditório em sua integralidade
3. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA
...
Da leitura do procedimento fiscal permite-nos concluir que não ere jm
prosperar as alegações da Fiscalização, tendo em vista que conforme se
comprova através das faturas anexadas ao processo administrativo ora
impugnado, resta comprovado que a totalidade das despesas com
energia elétrica consumidas foram devidamente recolhidas pela
empresa Pampeano Alimentos S.A.
A empresa impugnante atua na industrialização de produtos alimentícios
de origem animal.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.277 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720424/2011-03

...
Diante disso, todas as despesas com energia elétrica consumidas pela
empresa INESA são pagas pela manifestante, conforme se comprova
pelas faturas emitidas pela "Companhia Estadual de Distribuição de
Energia Elétrica", ora anexas.
No presente caso, a energia elétrica consumida pela empresa INESA é
recolhida pela manifestante, pois repise-se esta utiliza prédio
pertencente ao complexo industrial da empresa.
Sendo assim, referida glosa é totalmente descabida, posto que o crédito
da empresa é legal.
...
Como fundamento para glosa de referidos créditos, o Sr. Agente Fiscal
afirmou que a manifestante é restituída dos valores correspondentes à
energia elétrica consumida pela INESA.
Ocorre que, diferentemente do alegado pelo Agente Fiscal, os valores
recebidos pela manifestante da empresa INESA se referem aos custos
pela utilização das redes e equipamentos, não havendo, portanto
restituição dos valores correspondentes à energia elétrica consumida,
conforme afirmado pela fiscalização.
Ademais, cumpre informar que os valores recebidos pela manifestante
da empresa INESA são valores fixos e mensais, restando mais uma vez
comprovado que não se trata de restituição de despesas com energia
elétrica.
Sendo assim, restando comprovado que as despesas com energia elétrica
foram suportadas pela manifestante em sua integralidade, bem como que
os valores recebidos da empresa INESA se referem aos custos para
utilização dos equipamentos, deve ser reconhecido o direito creditório
em relação aos com energia elétrica.
4. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
...
Ao analisar os arquivos apresentados pela empresa, afirmou o Sr.
Agente Fiscal que alguns centros de custos foram considerados pela
fiscalização não vinculados diretamente na produção de bens ou serviços
destinados à venda, contrariando o comando legal acima previsto.
...
No desempenho de suas atividades, não há dúvidas que todos os itens
relacionados aos centros de custos desconsiderados pela fiscalização
estão diretamente ligados e vinculados no processo produtivo da
empresa.
A fim de corroborar tais alegações a manifestante juntou aos autos
arquivos magnéticos relativos ao mapa de depreciação utilizado para
apuração da depreciação mensal utilizada na contabilidade, sendo todos
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-008.277 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720424/2011-03

estes separados por centros de custos vinculados diretamente na
produção de bens destinados à venda, conforme determina o art. 3o,
inciso VI, da Lei n° 10.637/02.
...
Assim, a fim de comprovar que os itens relacionados aos centros de
custos desconsiderados pela fiscalização estão diretamente relacionados
ao processo produtivo da manifestante, protesta a empresa pela
posterior juntada das notas fiscais dos referidos itens, bem como de
dossiê demonstrando a função de cada item e comprovando a sua
vinculação direta no processo produtivo.
...
5. OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO A CRÉDITO
(...) a manifestante prestou os devidos esclarecimentos informando que a
conta contábil referente a Linha 13 das Fichas 06A e 16A é a conta
1.1.02.10.24 representada por uso e consumo, e as contas 1.1.02.1024 e
4.1.01.02.01 referem-se as importações que não estão enquadradas no
regime de drawback.
No entanto, afirmou o Sr. Agente Fiscal que sobre a conta contábil de
código 1.1.02.10.24 - Estoque de Almoxarifado, a empresa não
apresentou memórias de cálculo referente a composição dos valores da
rubrica em questão.
Assim, protesta a manifestante pela posterior juntada de planilha com os
cálculos referente a composição dos valores da rubrica em questão.
...
Ocorre que, diferentemente do alegado pelo Sr. Agente Fiscal, a
manifestante apresentou as devidas informações no sentido de esclarecer
que os valores informados na Ficha 06A Linha 13, referente a rubrica
"Outras Operações com Direito a crédito" referem-se às importações de
bens utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à
venda.
Cumpre informar, que a manifestante registrou referidas importações na
Ficha 06A Linha 13 da DACON, quando o correto seria na Ficha 06B,
motivo pelo qual o Sr. Agente Fiscal glosou os valores informados pela
manifestante na Linha 13 da Ficha 16A "Outras Operações com Direito a
Crédito".
No entanto, o fato do contribuinte ter informado/registrado na Ficha 06A
Linha 13 os valores em relação aos créditos das importações sujeitas ao
pagamento da contribuição em nada interfere na apuração pelo Sr.
Agente Fiscal do crédito existente em nome da empresa.
...
O eventual erro no que tange as informações prestadas na DACON não
pode ensejar na glosa dos valores informados pela empresa na linha 13
da ficha 06A.
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-008.277 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720424/2011-03

...
No caso em tela, resta comprovado pela documentação apresentada que
se trata de mero erro de digitação, ou seja, a manifestante é detentora
dos créditos referente as importações realizadas no período fiscalizado,
não havendo que pressupor pela inexistência destes e, conseqüentemente
pela glosa efetuada.
Destaque-se que todas as importações em relação ao período fiscalizado
foram realizadas com o devido pagamento das contribuições devidas a
título de PIS/PASEP e Cofins, motivo pelo qual a manifestante faz jus
aos créditos ora pleiteados.
...
Assim, a fim de comprovar que todas as importações foram realizadas
com o devido recolhimento das contribuições, requer a juntada de
planilha denominada "Importação" demonstrando a data de entrada da
mercadoria, número da nota fiscal, País de origem, nome do fornecedor,
item adquirido e valor contábil.
...
Do PEDIDO
Face ao exposto, requer seja recebido e processado a presente
manifestação de inconformidade, acatando os argumentos consignados
para que seja DADO PROVIMENTO, a fim de:
i)suspender a exigibilidade do crédito tributário, consoante disposição
do artigo151, inciso III, do Código Tributário Nacional;
ii)reformar parcialmente o r. Despacho Decisório, a fim de que seja
reconhecido integralmente o direito creditório postulado, homologando
totalmente as compensações realizadas pela empresa.
A contribuinte contestou também a imposição a multa, dizendo que
aplicação de referida multa acaba por coibir o pleno exercício de direito
dos contribuintes de boa-fé, que pleiteiam o reconhecimento de seus
direitos creditórios.
Nesse diapasão, entende que a legislação que criou a penalidade viola
direitos constitucionais, notadamente o direito de petição ao Poder
Público.
Arremata:
assim, resta comprovado ser incabível a multa aplicada à impugnante
que agiu de boa-fé ao peticionar perante a Receita Federal para
requerer o reconhecimento de seus direitos, pelo simples fato de haver
discordância do ente público quanto à existência ou não desse direito.
Noutro giro:
é induvidoso que a exigibilidade do crédito tributário relativo à glosa
encontra-se suspensa, por força do art. 151, III, do CTN e ocorrendo
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-008.277 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720424/2011-03

quaisquer das hipóteses elencadas no citado dispositivo, estará suspensa
a exigibilidade do crédito, ou seja, estando a Administração Pública
impedida de efetuar o lançamento de ofício para aplicação da Multa
Isolada de 50%.
Por tudo isso, requer a anulação da multa.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
RESTITUIÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO.
Compete ao contribuinte a apresentação de livros de escrituração
comercial e fiscal ou de documentos hábeis e idôneos à comprovação do
alegado sob pena de acatamento do ato administrativo realizado.
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS TRIBUTADAS À ALÍQUOTA
ZERO. COMPROVAÇÃO.
Na ausência de documentos comprobatórios de que receitas auferidas
estariam submetidas à alíquota zero, correta sua inclusão na base de
cálculo tributada à alíquota normal do regime não cumulativo.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não
cumulativa, o termo insumo não pode ser interpretado como todo e
qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica,
mas, tão somente aqueles bens ou serviços intrínsecos à atividade,
adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou consumidos na fabricação do
produto ou no serviço prestado.
MULTA ISOLADA. REVOGAÇÃO DA LEI. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
No caso da multa isolada por indeferimento de ressarcimento, o art. 74, §
15, da Lei no 9.430/1996 foi revogado pela Lei no 13.137, de 19 de junho
de 2015.
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de sua
manifestação de inconformidade.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-008.277 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720424/2011-03

O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
Em relação à diferenças entre os valores de receitas declaradas como tributadas à
alíquota zero na comparação entre a documentação apresentada pela fiscalizada e o que foi por
ela declarado no DACON, entendo que não assiste razão à Recorrente. Como bem indica a r.
DRJ:
Na impugnação, a autuada alega que as divergências decorreriam de
devoluções de vendas à Zona Franca de Manaus.
Apesar de afirmar que juntaria as notas referentes às devoluções para
comprovar o que alegou, nada foi trazido aos autos que pudesse
justificar as diferenças apuradas pela fiscalização no curso da auditoria.
Não resta dúvida de que a legislação brasileira confere tratamento
especial às transações feitas com a ZFM. Não obstante, a existência
dessas transações, sua natureza e montante, hão de ser comprovados
para que a contribuinte possa gozar de tais benefícios.
No caso, a fiscalização admitiu as operações e seus efeitos diante da
documentação hábil e idônea que lhe foi apresentada. Na falta dos
documentos, apurou diferenças que não foram justificadas, donde a
inclusão dessas diferenças no rol das receitas tributáveis a alíquota
diferente de zero.
Correto, portanto, o procedimento adotado pela autoridade fiscal.
Não tendo a Recorrente se desincumbindo do ônus probatório em relação ao
conteúdo de suas afirmações, de se manter a r. decisão recorrida.
Em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp 1.221.170 definiu,
em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247 e 404, ambas de
2002, sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte”.

No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância. O STJ entendeu que deve ser analisado, casuisticamente, se o que se pretende seja
considerado insumo é essencial ou relevante para o processo produtivo ou à atividade principal
desenvolvida pela empresa. Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente se deve
excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do PIS/COFINS,
observa-se que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem vedações e limitações ao
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-008.277 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720424/2011-03

desconto de créditos. Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as
Leis impede o crédito em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e
aos valores de aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições. Já como exemplos de limitações, o art. 3o, §3o, das referidas Leis
estabelece que o desconto de créditos aplica-se, exclusivamente, em relação aos bens
e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País e aos custos e
despesas pagos ou creditados a pessoas jurídicas também domiciliadas no território
nacional.”

A tese firmada pelo STJ restou pacificada – “o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
O conceito também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em
setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002,
e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota orienta o órgão internamente quanto à dispensa de contestação e
recursos nos processos judiciais que versem sobre a tese firmada no REsp no 1.221.170,
consoante o disposto no art. 19, IV, da Lei n° 10.522/2002, bem como clarifica a definição do
conceito de insumos na “visão” da Fazenda Nacional (Grifos nossos):
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito
de insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a
imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis para
sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a
atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes.
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-008.277 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720424/2011-03

43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto
do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no
mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas
em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés
objetivo."
Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou obste a atividade principal da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto
ou do serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração” deve ser utilizado
para fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo.
Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade
da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo.
É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto
do Ministro Mauro Campbell Marques.”
Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que
torne o serviço ou produto inútil.
Contudo, aplicados os critérios da essencialidade e da relevância, nos termos do
entendimento definitivo do STJ, o que significa aferir a imprescindibilidade do custo ou despesa
ou a sua importância para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte. Assim, passo à análise dos créditos pleiteados.

1. ITENS ADQUIRIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS ISENTAS/IMUNES
Em que pese a diferente premissa em relação ao conceito de insumo por mim
adotada e aquela adotada no r. Acórdão recorrido, não há como discordar que a legislação de
vigência veda expressamente a tomada de créditos de insumos adquiros à alíquota zero:
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-008.277 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720424/2011-03

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: Produção de efeito (Vide Lei no 11.727, de 2008)
(Produção de efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010) (Regulamento)
[...]
§ 2o - Não dará direito a crédito o valor:
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.” (g.n.)
Isso dito, não há como discordar da conclusão alcançada pela instância de piso:
Nesse item, a fiscalização glosou créditos em razão da constatação de diferenças
entre as aquisições declaradas e as comprovadas; da aquisição de Pessoas Jurídicas
imunes ou isentas; da aquisição de bens não enquadráveis no conceito legal de
insumos; e de aquisições no regime de Drawback.
A contestação da contribuinte começa por alegar que as aquisições de pessoas
jurídicas isentas/imunes sofreram incidência em cascata deste tributo nas etapas
anteriores de circulação. Segundo entende, faz jus ao creditamento mesmo que o
contribuinte adquira insumos tributados com alíquota zero, eis que paga, ainda que
embutido no preço, o tributo.
A argumentação da contribuinte, por sobre carecer de comprovação fática, ou seja,
de que teria acontecido a tributação dos bens em algum elo da cadeia produtiva,
esbarra em disposição expressa de lei que veda a apuração de créditos em aquisições
de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, disposição essa que
serviu de base para a glosa fiscal.
Nesse contexto, mesmo a eventual comprovação de que tais bens seriam aplicados
como insumo não é capaz de invalidar a restrição legal à apuração de créditos
naquelas hipóteses.
Na medida em que não foi posta em discussão a existência mesma das aquisições sem
incidência das contribuições, inafastável a aplicação da vedação legal aos créditos e,
por conseguinte, correta a glosa imposta.
Assim, correta a glosa imposta.

2. ITENS ADQUIRIDOS COM SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO
Tampouco a Recorrente inova em sua argumentação ou apresenta novas provas
capazes de alterar a r. decisão recorrida neste aspecto:
Passando às aquisições feitas com suspensão do pagamento das contribuições,
hipótese na qual os créditos apurados devem obedecer à presunção prevista no art. 34
da Lei no 12.058, de 2009, a contribuinte alega que os bens considerados pela
fiscalização não teriam sido adquiridos com suspensão, uma vez que não estariam
contemplados no rol de NCMs abrangidos pela suspensão nos termos do art. 32
daquela mesma lei. Sendo assim, estaria correta a apropriação integral dos créditos
correspondentes.
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-008.277 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720424/2011-03

Aqui também a solução do litígio não reside na interpretação dos dispositivos legais,
mas na verificação da natureza das aquisições para a definição se estariam
compreendidas na hipótese legal.
A contribuinte afirma que pretende demonstrar o acerto da apuração integral de
créditos que fez por meio da apresentação de demonstrativo em que estariam expostos
os NCM das aquisições. No entanto, nada há nos autos nesse sentido.
Por sinal, durante a auditoria, a fiscalizada afirmou textualmente:
(...) as linhas denominadas ‘Aquisição de Carne’ são referentes aos requisitos
estabelecidos pela Lei 12.058/09 que dá direito à suspensão na saída de frigoríficos,
no entanto o Art. 34 da mesma Lei dá o direito de apropriação de crédito de 40% da
alíquota das NCM relacionadas no referido artigo.
E não é demais lembrar o que diz a fiscalização em seu Relatório, ou seja, que a
contribuinte não discriminou as notas fiscais que acompanharam as aquisições que
teriam sido feitas com suspensão, que não foram encontradas no arquivo de notas
aquisições de produtos classificados na NCM 0210.20.00 e que a contribuinte não fez
a contabilização segregada das eventuais aquisições com tributação suspensa. Tudo
isso envolto na constatação de consideráveis diferenças entre o contabilizado e o
declarado.
Nessas circunstâncias, o conjunto probatório requerido da contribuinte para afastar a
glosa imposta sobre a diferença entre os créditos integrais e os presumidos há de ser
bastante robusto. Mas, repita-se, nada veio aos autos.
No mais, as glosas nesse item também se relacionam com a falta de comprovação de
parte dos valores declarados no DACON, conforme planilha Revisão Anexo IV ao
Termo de Ciência e de Solicitação de Documentos no 3705. Para as diferenças
apuradas, a contribuinte não apresentou justificativa.
Corretas, portanto, essas glosas.

3 ITENS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES
A Recorrente indica que utiliza a lenha de eucalipto em seu processo produtivo,
mais especificamente como Insumo utilizado como combustível para geração de vapor na
caldeira. Em relação a este item específico, em que pese tender a dar provimento ao recurso,
entendo que a Recorrente não se desincumbiu de demonstrar minimamente como a lenha se
incorpora ao seu processo produtivo.
Que caldeira é essa? Como ela é utilizada no processo produtivo da Recorrente?
Nesse aspecto, considerando que a Recorrente mais uma vez não se desincumbiu
de seu ônus, se manter a r. decisão recorrida:
Passando às glosas aplicadas a aquisições que não se enquadram no conceito legal
de insumo, a contribuinte volta-se especificamente contra aquelas relacionadas com a
aquisição de “lenha eucalipto”, alegando tratar-se de combustível aplicado em seu
processo produtivo.
Dada a generalidade do material aqui considerado, cabe à contribuinte a
demonstração de que sua utilização permite o enquadramento no conceito de insumo
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-008.277 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720424/2011-03

definido pela legislação. A simples alegação de que tratar-se-ia de material
combustível utilizado diretamente no processo produtivo é de todo insuficiente para
afastar a glosa fiscal.
E não se alegue que há aqui uma indevida inversão do ônus probatório. De fato, ao
pretender a admissão dos créditos que apurou, cabe sempre à contribuinte a
demonstração do atendimento dos requisitos fixados pela legislação, algo que não se
deu no presente caso.

4. Dos Serviços Utilizados como Insumo
Em relação aos serviços utilizados como insumos, entendo deva ser mantida a
glosa. Isto porque se embora a princípio o mero equívoco no registro contábil, em meu
entendimento, não seja fundamento o suficiente a impedir o aproveitamento de crédito
decorrente de insumo, no presente caso a Recorrente não contesta o fato de tais créditos terem
sido utilizadas em outra rubrica da DACON. Vejamos a r. decisão recorrida:
Nesse item, a fiscalização apurou as diferenças entre os valores
contabilizados e os informados no DACON, conforme demonstrado no
Anexo VIII do Termo de Ciência e de Solicitação de Documentos no
3705.
Para justificar as diferenças apuradas, a contribuinte alega que
considerou nessa rubrica notas fiscais de aquisições de serviços de
industrialização realizados por terceiros classificados nos CFOPs 1.125
e 2.125. Afirma ainda que, tendo em vista que referidos CFOP’s tratam
de serviços de beneficiamento a manifestante considerou dentro da conta
contábil 1.1.02.10.24 Estoque de Almoxarifado.
A esse respeito, o Relatório do Procedimento Fiscal é explícito:
Não foram consideradas as contas 1.1.02.10.15 ESTOQUE CARNE E
SUBPRODUTOS e 1.1.02.10.24 ESTOQUE DE ALMOXARIFADO,
tendo em vista que estas contas, por sua natureza, não devem registrar
serviços prestados por terceiros. Além disso, tais contas foram utilizadas
para informações prestadas na linha 2 das mesmas fichas, segundo
informação prestada pelo próprio contribuinte.
Portanto, os óbices aos créditos glosados são de duas ordens: a sua
classificação contábil e sua utilização em outra rubrica do DACON.
No primeiro caso, contas de estoque de almoxarifado não são, por sua
própria natureza, o lócus apropriado para o registro contábil de serviços.
Nesse contexto, cabe à contribuinte a prova de que tal classificação tenha
sido efetivamente realizada, tendo em vista a heterodoxia desse tipo de
lançamento.
Além disso, a utilização dos valores em outra rubrica do DACON resta
incontestada, dando sustentação à glosa imposta pela fiscalização.
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-008.277 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720424/2011-03

Assim, correta a glosa.

5. Das Despesas de Energia Elétrica
Também não assiste razão à Recorrente. Pois:
Nesse item, a fiscalização glosou créditos decorrentes de despesas com
energia elétrica cujo consumo acontecia em outra empresa que era sua
fornecedora. Segundo constatado pelos registros contábeis, a fornecedora
restituía tais valores à interessada. Os créditos glosados correspondem a
esses valores ressarcidos.
A interessada afirma que pagou todas as despesas com a energia
consumida pela empresa fornecedora, uma vez que o prédio utilizado por
essa última pertence ao seu complexo industrial.
A própria base legal que a contribuinte utiliza para basear sua pretensão
ao crédito serve, paradoxalmente, para negá-lo.
Com efeito, o artigo legal que prevê a apuração dos créditos a partir do
consumo de energia elétrica é textual ao dizer que esta deve ser
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
Ora, se esse consumo foi realizado no desempenho das atividades de
outra empresa, não pode servir como base para créditos da interessada,
ainda que aquela ocupe instalações físicas no mesmo complexo
industrial. Ou seja, a energia elétrica dessa forma consumida serviu como
insumo da Inesa, e não da Pampeano.
Se a interessada recebe ressarcimento da Inesa por conta do pagamento
da energia por esta consumida, tanto mais impróprio o aproveitamento
dos créditos correspondentes. Se não recebe, como afirma mas não
comprova a contribuinte, trata-se de mera liberalidade que não tem
capacidade de modificar as condições legais para a apuração de créditos
da não cumulatividade.
Também resta comprometido o argumento de que os valores recebidos da
Inesa teriam valores fixos por se tratarem de aluguel pela
disponibilização de redes e equipamentos. Isso porque, conforme o que
consta do anexo XI ao Termo de Ciência os valores pagos pela Inesa são
variáveis e distintos em todos os meses do período.
A meu ver correta a glosa.

Dos Bens do Ativo Imobilizado
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-008.277 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720424/2011-03

Em relação aos bens do ativo imobilizado decidiu a r. DRJ:
Nesse item, a fiscalização glosou parte dos créditos relativos aos
encargos de depreciação e calculados com base no valor de aquisição de
bens do ativo imobilizado por constatar a vinculação desses bens a
centros de custos não ligados diretamente à produção de bens ou serviços
destinados à venda.
A contribuinte defende que os centros de custos excluídos estariam todos
relacionados com seu processo produtivo. Alega, novamente, que traria
documentação complementar a respeito, o que não foi feito.
Examinada a relação dos centros de custo considerados pela fiscalização
como não ligados à produção, Anexo XIV, temos itens como portaria,
enfermaria, estocagem, pátios e vias, almoxarifado, laboratório,
lavanderia, entre outros.
Diante dessa relação de centros de atividades evidentemente não ligadas
diretamente às atividades produtivas, o acatamento dos créditos apurados
pela contribuinte requer uma maior gama de documentação e elementos
para demonstrar o atendimento dos parâmetros legais.
Entendo que a conclusão da r. DRJ se deu adotando como premissa o conceito de
insumo estabelecido nas INs 247 e 404, premissa que não se pode adotar a partir do Recurso
Repetitivo de lavra do e. STJ.

Nessa linha, não há como se afirmar que embarque e desembarque, estocagem,
maturação, graxaria, retortas, tratamento d-gua, engenharia, laboratório, pátios e vias,
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-008.277 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720424/2011-03

abastecimento de água, reflorestamento, tratamento de efluentes não sejam centros de custos
relacionados diretamente às atividades da Recorrente, razão pela qual lhe dou parcial razão nesse
tópico.

6. Das Outras Operações com Direito a Crédito
A recorrente clama pela juntada oportuna de provas. Infelizmente perdeu todas as
oportunidades que lhe poderiam ser dadas. Sem reparos a r. decisão recorrida:
Nesse item, a glosa foi motivada por falta de apresentação das contas
contábeis que alimentaram os valores lançados na Linha 13, da Fichas 06
e 16 A, do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais –
DACON, “Outras Operações com Direito a Crédito”. A fiscalização
assinala ainda que a contribuinte fora intimada a apresentar os
documentos correspondentes e também cientificada da ausência deles.
A contribuinte alega, por seu turno, ter informado o quanto solicitado.
Na resposta que dirigiu à fiscalização, ainda no correr da auditoria, diz a
contribuinte:
No ‘item 7’ as conta contábil (sic) que refere-se a Linha 13 das Ficha
06A e 16a são as 1.1.02.10.24 representadas por uso e consumo, e as
contas 1.1.02.10.24 e 4.1.01.02.01 nas importações que não estão
enquadradas no regime de drawback, dando direito ao crédito.
Não obstante, na Manifestação de Inconformidade, a contribuinte adianta
o motivo da glosa. Cabe repetir o já transcrito:
Cumpre informar, que a manifestante registrou referidas importações na
Ficha 06A Linha 13 da DACON, quando o correto seria na Ficha 06B,
motivo pelo qual o Sr. Agente Fiscal glosou os valores informados pela
manifestante na Linha 13 da Ficha 16A "Outras Operações com Direito a
Crédito".
Haveria, portanto, equívoco quanto ao local de declaração daqueles
créditos. Mas não apenas. Novamente nas palavras da contribuinte:
Assim, a fim de comprovar que todas as importações foram realizadas
com o devido recolhimento das contribuições, requer a juntada de
planilha denominada "Importação" demonstrando a data de entrada da
mercadoria, número da nota fiscal, País de origem, nome do fornecedor,
item adquirido e valor contábil.
Portanto, os óbices à admissão do crédito vão além da simples alocação
equivocada no demonstrativo correspondente, avançando até a própria
comprovação de que as condições de apuração foram atendidas. No caso,
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-008.277 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720424/2011-03

não foram apresentados os comprovantes da efetividade das importações
e do pagamento dos tributos.
É a contribuinte quem reconhece ao afirmar que juntaria aos autos
planilha contendo os dados das operações. No entanto, tal planilha não
foi trazida, restando, portanto, a lacuna probatória.
Da mesma forma, apesar de a contribuinte anuncia que traria planilha
com os cálculos referente a composição dos valores da rubrica
1.1.02.10.24 – Estoque de Almoxarifado, outra integrante do conteúdo
informado no DACON.
Não trouxe.
Assim, embora tenha formalmente apresentado à fiscalização a
informação acerca das rubricas contábeis que integrariam as linhas 13
das fichas 06A e 16A do DACON, o conteúdo material não condiz com a
necessária comprovação da natureza e valor capaz de avalizar o
declarado.
Sendo assim, correta a glosa imposta.

Assim, voto por conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, apenas
para reverter a glosa relativa aos itens do ativo imobilizado relacionados a embarque e
desembarque, estocagem, maturação, graxaria, retortas, tratamento d’água, engenharia,
laboratório, pátios e vias, abastecimento de água, reflorestamento, tratamento de efluentes.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Voto Vencedor
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, redator designado

Em que pese o bem fundamentado voto do relator Conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, devo dele divergir no que tange à análise das glosas relativas aos
itens embarque e desembarque, estocagem, engenharia e pátios e vias.
Na espécie, trata-se de sociedade cuja atividade empresarial é a industrialização
de produtos alimentícios de origem animal e vegetal, em especial carnes e seus derivados.
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-008.277 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720424/2011-03

Ademais, as glosas acima referidas foram realizadas nos créditos apurados sobre encargos de
depreciação de bens do ativo imobilizado, bens estes que, a teor do art. 3°, VI da Lei n°
10.833/2003, devem ter sido adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
A vinculação dos bens “itens embarque e desembarque, estocagem, engenharia e
pátios e vias” ao processo produtivo é matéria de prova, cuja produção, em processos de
ressarcimento/compensação, incumbe ao postulante do direito creditório.
Contudo, a Recorrente se resumiu a afirmar que os centros de custos glosados
seriam vinculados ao processo produtivo, sem contudo, demonstrar minimamente o quanto
afirmado. Resumiu-se a postulante a protestar pela posterior juntada das notas fiscais dos
referidos itens, bem como de dossiê demonstrando a função de cada item e comprovando a sua
vinculação direta no processo produtivo, o que não ocorreu.
Assim, considerando que a natureza intrínseca dos itens glosados não permite a
este julgador concluir pela sua essencialidade ou relevância em relação ao processo produtivo de
produção de alimentos e considerando ainda que a empresa não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a vinculação que reiteradamente alegou, resta patente a carência probatória.
Ante o exposto, voto pela manutenção das glosas relativas a itens embarque e
desembarque, estocagem, engenharia e pátios e vias.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital